Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou improcedente os pedidos em face da empresa de transportes requerida e extinguiu o processo sem julgamento do mérito quanto ao segundo requerido tendo em vista a sua ilegitimidade passiva.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos em virtude do acidente de trânsito. Pontuou que trafegava na faixa da direita da BR-020 no sentido Brasília/Planaltina, quando na altura da AE10 derrapou com sua moto e caiu, sendo abalroado pelo ônibus de propriedade da empresa ré, dirigido pelo segundo requerido.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste na reforma da sentença para reconhecer que o ônibus da empresa requerida provocou o dano quando não guardou o distanciamento seguro do veículo a sua frente e danificou a motocicleta do autor.

5. Em suas razões recursais, o autor afirmou que o ônibus da requerida trafegava a uma velocidade de 74 Km/h quando atingiu a moto do recorrente que havia escorregado a sua frente. Pontuou que o motorista, segundo réu, o pressionava na via, visto estar em uma velocidade menor, por conta da chuva. Aduziu que não foi observada a distância segura do seu veículo conforme determina o art. 29, II do CTB e que por conta disso o réu não teve tempo para frear seu veículo, atingindo a motocicleta do recorrente, a arrastando, e causando prejuízos de ordem material. Requereu o pagamento pelo dano sofrido em seu veículo, tendo em vista a inobservância, por parte dos requeridos, das normas de distanciamento estabelecidas pelo CTB ( Código de Trânsito Brasileiro).

6. Deixo de apreciar a ilegitimidade passiva do segundo requerido, apontada na sentença, pois tal matéria não foi objeto do recurso inominado.

7. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço. No caso em comento, não restou comprovada a má ou ineficiente prestação de serviço. As provas dos autos (vídeo e imagem), bem como o narrado pelo recorrente, demonstram que e que o veículo da empresa requerida estava dentro da velocidade permitida (74 km/h), tanto é que, mesmo com piso molhado, o motorista conseguiu manobrar para evitar que a motocicleta do recorrente parasse embaixo do ônibus. Assim, verifica-se que a tanto a distância quanto a velocidade eram compatíveis com a via, pois houve tempo hábil para o desvio.

8. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a culpa exclusiva do condutor do veículo, não havendo nexo de causalidade entre o acidente e a conduta do motorista. Este agiu conforme as normas do CTB, trafegando na velocidade permitida, não dando causa ao incidente sofrido pelo autor, que escorregou sozinho em uma avenida molhada pela chuva. Sentença que não merece reforma.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. Ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.